Tribunal: STF
Processo: HC 230022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Constitucional Penal. Habeas Corpus. “Comissão Parlamentar de Inquérito - Americanas”. Direito ao silêncio.



1. O paciente foi convocado para prestar depoimento, na condição de testemunha, à Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as “inconsistências contábeis” identificadas no balanço da empresa Americanas S.A. 



2. O atendimento à convocação não configura mera liberalidade, mas obrigação imposta a todo cidadão.



3. Hipótese em que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve conceder ao paciente o tratamento que a condição de testemunha lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



4. Liminar deferida parcialmente.



    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as “inconsistências contábeis” identificadas no balanço da empresa Americanas S.A. Ato consistente na convocação do paciente para prestar depoimento, no dia 04 de julho de 2023, às 15h00, como testemunha. 



    2. A parte impetrante alega que “eventual inquirição do Pacte. na ‘CPI da Americanas’ versaria justamente sobre os mesmos fatos que estão sendo apurados perante a CVM e a Polícia Federal, e que também são objeto de investigação do ‘Comitê Independente de Investigação’ da própria Americanas S.A. Essa situação cria o inegável risco de que, ao ser compelido a depor perante a CPI, o Pacte. seja coagido a prestar o compromisso legal e a responder a toda e qualquer pergunta que lhe seja dirigida, respostas estas que, no futuro, poderão ser utilizadas contra ele, o que caracterizaria produção forçada de provas contra si próprio, em flagrante violação à garantia constitucional contra a autoincriminação prevista no artigo 5º, inc. LXIII, da Constituição da República”.



    3. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de que: 



    1 – seja dispensando de comparecer ao depoimento designado para o próximo dia 4 de julho de 2023 na ‘CPI da Americanas’, tendo em vista a sua posição de investigado nestes fatos e a garantia constitucional contra a autoincriminação (art. 5º, inc. LXIII, CR). 



    2 – seja concedido salvo-conduto para que o Pacte. seja autorizado a fazer uso do direito ao silêncio durante seu depoimento, podendo ser assistido por advogado de sua escolha e sem que seja submetido a constrangimentos físicos ou morais durante a realização de sua inquirição.



    4. Por meio da petição nº 69410/2023, a parte impetrante informou que a sessão da CPI, inicialmente prevista para o dia 04.07, foi cancelada e será retomada “na data provável de 11 de julho”. 



    5. Decido. 



    6. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    8. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser parcialmente deferida, na linha do que vem sendo reiterado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    9. Pontuo que o comparecimento para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito não representa mera liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão. Obrigação, essa, que decorre de poder conferido expressamente pelo art. 58, § 3º, da CF/88 [1]. De modo que o pedido de dispensa de comparecimento não pode ser acolhido, na linha de decisões tomadas por esta Corte, envolvendo Comissões Parlamentares de Inquérito. Refiro-me ao HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ao HC 203.736-MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ao HC 229.635-MC, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ao HC 229.668-MC, Min. Alexandre de Moraes, entre outros.



    10. Já no tocante ao direito de permanecer em silêncio, assiste razão à defesa.



    11. Leio as justificativas apresentadas no ato convocatório, subscrito pelo Deputado Gustinho Ribeiro, Presidente da CPI: 



    [...] Informo que a Câmara dos Deputados constituiu “Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A. realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores” – CPI – Americanas e que esta Comissão Parlamentar de Inquérito decidiu convocá-lo a comparecer, na qualidade de testemunha, no dia 04/07/2023, terça-feira, às 15 horas, em plenário a ser definido, no Anexo II da Câmara dos Deputados, para prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação desta CPI, nos termos do Requerimento aprovado de n. 55/2023, cuja cópia segue em anexo. Em vista da convocação aprovada, fica V.Sa. intimada a comparecer no local e hora informados, a fim de ser inquirido pela CPI, conforme determina a lei, na qualidade de testemunha, sendo-lhe garantidos os seus direitos constitucionais. A convocação para uma Comissão Parlamentar de Inquérito implica comparecimento obrigatório, sob pena de sujeição da pessoa convocada às prescrições legais estabelecidas nos arts. 330 do Código Penal e 218 do Código de Processo Penal. 



    (Grifos acrescidos)



    12. Embora o paciente tenha sido formalmente convocado para depor na qualidade de testemunha, a defesa fez vir aos autos (eDocs. 2, 3, 4 e 5) elementos que sinalizam para a conclusão de que:



    [...] eventual inquirição do Pacte. na ‘CPI da Americanas’ versaria justamente sobre os mesmos fatos que estão sendo apurados perante a CVM e a Polícia Federal, e que também são objeto de investigação do ‘Comitê Independente de Investigação’ da própria Americanas S.A. [...].



    13. Considerando tais fatos relacionados ao paciente, tenho por demonstrada, no ponto, a plausibilidade jurídica do pedido cautelar formulado nestes autos. Hipótese que atrai a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “se as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias derivadas constitucionais da autoincriminação, que tem sua manifestação mais eloquente no direito ao silêncio dos acusados” (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno). No mesmo sentido, cito o HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswki. 



    14. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação consolidada no sentido de que o privilégio contra a autoincriminação é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito, representando direito público subjetivo colocado à disposição de qualquer pessoa que, na condição de indiciado, acusado ou testemunha, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello). 



    15. Diante do exposto, defiro a medida liminar em parte. O que faço para que a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao paciente o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, bem assim para que o dispense de responder sobre fatos que impliquem autoincriminação e, ainda, para que não sejam adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao paciente, ainda, o direito de assistência por advogado e de, com esse, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a referida Comissão Parlamentar.



    16. Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - “CPI da Americanas”, atualmente em curso na Câmara dos Deputados. Após, à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



          Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência



    Nota:



    [1] – Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. […] § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.